Tribunal: TJDFT
Processo: 0040710-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONFIRMAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo com fulcro no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que promoveu o andamento do processo antes da consumação do prazo prescricional e alega ausência de inércia, bem como a existência de diligência útil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, no caso em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da alteração legislativa; e (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, apesar das diligências alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente segue o prazo da pretensão executiva, nos termos do art. 206-A do CC, incluído pela Lei 14.382/2022, e da Súmula 150 do STF.
4. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC quando o prazo prescricional já estiver em curso à época da vigência da Lei 14.195/2021, conforme o princípio tempus regit actum e entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.604.412/SC – IAC, Tema 1).
5. A suspensão emergencial dos prazos prescricionais decorrente da Lei 14.010/2020 não se aplica quando já existente outra hipótese de suspensão prevista no ordenamento jurídico (art. 3o, §1o), como é o caso da suspensão determinada pelo art. 921, III e §1o, do CPC.
5. Conforme o STJ no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), somente atos efetivos, como a constrição patrimonial ou citação, são aptos a interromper a prescrição intercorrente; petições com pedidos de diligências não produzem tal efeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC quando o prazo prescricional já estava em curso à data da vigência da Lei 14.195/2021.
2. A suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020 não se aplica quando já houver suspensão processual nos moldes do art. 921, III e §1o, do CPC.
3. A mera petição requerendo diligências não é suficiente para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato efetivo como a constrição patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §1o e §4o (redações antiga e nova), 924, V; CC, arts. 206, §3o, VIII, e 206-A; Lei 10.931/2004, art. 26; Lei 14.010/2020, art. 3o; Decreto 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 (IAC, Tema 1); STJ, REsp 1.340.553/RS, j. 14.08.2013 (Tema 568); TJDFT, Acórdão 1743518, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1967356, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.02.2025.